Tribunal: TJSP
Processo: 2015651-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de penhora de vencimentos. Impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil/2015. Ausência de prova de que os rendimentos da agravada excedam cinquenta salários mínimos, como condição à aplicação do parágrafo segundo do mencionado dispositivo legal. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015651-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
PASSOS LEAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravada
MARLENE PEREIRA DE BARROS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015651-43.2020.8.26.0000 – São Vicente
Agravante: Passos Leal Construtora e Empreendimentos Ltda
Agravada: Marlene Pereira de Barros
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42297)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
pedido
de
penhora
de
vencimentos.
Impenhorabilidade, nos termos do artigo
833, IV, do Código de Processo Civil/2015.
Ausência de prova de que os rendimentos
da agravada excedam cinquenta salários
mínimos, como condição à aplicação do
parágrafo
segundo
do
mencionado
dispositivo legal. Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/09)
interposto por Passos Leal Construtora e Empreendimentos Ltda contra
a decisão (fls. 24/25) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara
Cível da Comarca de São Vicente que, nos autos da ação de despejo c.c.
cobrança de alugueis, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada
por ela contra Marlene Pereira de Barros, indeferiu pedido de penhora
de percentual dos rendimentos da agravada. Inconformada, sustenta que
a agravada não possui interesse em pagar o débito declarado por
sentença. Alega que, não obstante o disposto no artigo 833, IV, do
Código de Processo Civil, a jurisprudência vem se posicionando pela
possibilidade de penhora entre 15% e 30% sobre o salário do devedor.
Fundamenta que a agravada trabalha há mais de cinco anos na mesma
empresa, percebendo rendimento fixo, estável financeiramente. Postula
a reforma da decisão e a acolhida do pedido de penhora parcial, entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15% e 30% dos rendimentos da agravada.
É o relatório, no essencial.
O artigo 833, IV, do Código de Processo
Civil/2015 estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
É bem verdade que, de acordo com a nova
sistemática processual, existe a possibilidade de penhora de
importâncias salariais excedentes a cinquenta salários mínimos mensais,
consoante previsão introduzida pelo parágrafo segundo do mencionado
dispositivo.
Todavia, não há nos autos demonstração de
que a agravada aufira rendimentos salariais nessa ordem. A prova
correspondente recaía à agravante, porém, não há documentação
acostada aos autos, capaz de confirmar a renda em tal patamar, isto é,
do modo a superar os cinquenta salários mínimos mensais. A própria
agravante informa os rendimentos na ordem de R$ 1.421,02 (fls. 08).
Não obstante todo o exposto, não se vislumbra
possível a realização de penhora dos salários, ainda que em parte, no
percentual de 15% a 30%, como requerido pela agravante.
Ademais, a respeito do caráter absoluto da
impenhorabilidade, já se manifestou a jurisprudência. Vejamos: É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadmissível a penhora mediante desconto parcelado, em folha de
pagamento, dos vencimentos do funcionário (RT 711/133).
Outro não é o posicionamento deste Egrégio
Tribunal de Justiça: (...) Execução Impenhorabilidade do salário
Exegese do artigo 649, IV do Código de Processo Civil Recurso não
provido (...) (Agravo de Instrumento n.o 1.134.316-0/8, rel. Des. Sá
Moreira de Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado, j. 28/11/07, v.u).
Vejamos também: (...) Execução de título
extrajudicial. Bloqueio de verba de natureza salarial. Impossibilidade.
Caráter alimentar. Princípio da dignidade da pessoa humana.
Impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do CPC. Recurso
provido. (...) (Agravo de Instrumento n.o 0223681-98.2012.8.26.0000,
rel. Des. Hamid Bdine, 33a Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2013,
v.u).
O posicionamento da instância superior, que
ilustra as razões recursais, não dispensa a necessária prova de que a
retirada de parte dos vencimentos não venha a afetar a subsistência da
parte e sua família, demonstração não efetuada pela agravante.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira

Relator